Tribunal: TJSP
Processo: 9000420-86.2019.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000420-86.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante TULIO
DE SOUZA MARTINS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
AFASTADA A PRELIMINAR, NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO
interposto, para que subsista a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000420-86.2019.8.26.0032 -Voto no 43990
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO No 43990
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 9000420-86.2019.8.26.0032
AGRAVANTE: TULIO DE SOUZA MARTINS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: ARAÇATUBA/SP 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
TULIO DE SOUZA MARTINS interpôs o presente
recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra decisão de fls. 22/24 proferida
nos autos da execução no 697.625, pelo MM. Juiz de Direito da 1.a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba/SP, Dr. Henrique de
Castilho Jacinto.
Preliminarmente, afirma que a decisão agravada
é nula, porque não foi ouvido judicialmente.
No mérito, aduz que a decisão que decretou a
perda de um terço do tempo remido restou carente da devida
fundamentação legal, a qual somente é dispensável se houver a aplicação
por analogia, de entendimento relativo à fixação da pena-base.
Requer seja o presente conhecido e provido
para, preliminarmente, ser decretada a nulidade do processo de apuração
da falta grave. No mérito, postula a aplicação da perda dos dias remidos no
mínimo legal de um dia (fls. 29 verso/31 verso).
Contraminutado o recurso (fls. 33/38), a r.
decisão agravada foi mantida pelo MM. Juiz (fls. 40).
A Procuradoria de Justiça, em seu parecer de
fls. 45/49, opinou pelo não provimento do agravo.
É O RELATÓRIO.
Preliminarmente,
conforme
se
verifica,
o
procedimento administrativo transcorreu dentro dos ditames da legalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000420-86.2019.8.26.0032 -Voto no 43990
3
observado o contraditório e a ampla defesa, tendo o agravante sido
devidamente assistido por advogado, sendo-lhe dada ampla oportunidade
de se defender da falta que lhe fora imputada (fls. 11), cuja oportunidade
não aproveitou, negando-se a dar a sua versão dos fatos, bem como assinar
qualquer papel, razão pela qual a sindicância resultou sancionada pelo
Juízo.
Assim, tendo-lhe sido assegurado os direitos
constitucionais ao contraditório e à ampla defesa na via administrativa,
dispensa-se a oitiva judicial, não havendo que se falar em violação ao artigo
118, parágrafo 2o, da Lei de Execução Penal.
Sobre o tema, oportuno trazer à colação o
ensinamento do eminente jurista Guilherme de Souza Nucci:
“A execução da pena tem caráter jurisdicional, portanto está
sob constante controle do juiz, que conduz o processo de
execução garantindo ao condenado a ampla defesa e o
contraditório. Não se pode exigir que num presídio,
mormente os de grandes proporções, conduza-se uma
sindicância para apurar falta grave como se processo fosse,
pois seria infindável, complexa e ineficiente, o que é
incompatível com sua finalidade. Ouvindo-se o sentenciado
e propiciando-lhe oportunidade de se explicar é suficiente,
nos termos do art. 59 da LEP (...)” (Nucci, Guilherme de
Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 3a
ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008; p. 442).
Fica, portanto, rechaçada a preliminar arguida.
No mérito, consta dos autos que o agravante
cometeu falta disciplinar de natureza grave aos 22 de abril de 2017,
conforme consta da comunicação de evento n.° 287/2017 (fls. 02 verso).
Após a instauração de regular procedimento
disciplinar, o agravante sofreu sanção administrativa, homologada por
decisão proferida no dia 06 de agosto de 2018 pelo Juízo a quo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000420-86.2019.8.26.0032 -Voto no 43990
4
reconhecendo a prática da falta disciplinar, declarou a perda de 1/6 do
tempo remido e determinou o reinício da contagem do prazo de
cumprimento de pena para fins de progressão de regime a partir da data da
última infração (19 de março de 2017), observando-se a determinação
contida na Súmula 441 do E. Superior Tribunal de Justiça (fls.22/24).
O recurso não comporta provimento.
No caso em tela, verificou-se que o sentenciado,
ora agravante, foi punido em razão da prática de falta grave, prevista nos
artigos 50, e VI c.c. o art. 39, II e V, e art. 50, I, todos da Lei de Execução
Penal.
No tocante à perda dos dias remidos, verifico que
não foi aplicada a perda da fração de um terço, como mencionado pelo ora
agravante e sim, a fração de um sexto, estando a decisão impugnada
devidamente fundamentada.
Ainda que assim não fosse, como é cediço, o
Magistrado possui discricionariedade para a fixação do montante da pena,
bastando apenas que fundamente a sua decisão, o que foi feito no caso em
análise.
Consigno que, consoante entendimento desta
Relatoria, a revogação do tempo remido deve ser aplicada na fração de um
terço.
Contudo, a fim de não incidir em reformatio in
pejus, mantenho a perda dos dias remidos na fração de um sexto, conforme
decidido pelo MM. Juiz sentenciante.
Ante o exposto, AFASTADA A PRELIMINAR,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO interposto, para que subsista a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000420-86.2019.8.26.0032 -Voto no 43990
5
WALTER DA SILVA
Relator